Tribunal: TJBA
Processo: 8059142-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059142-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: KATIA CISLENE REIS SANTANA PEREIRA Advogado(s): DAIANA NOGUEIRA DA SILVA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA. PRORROGAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento provisório de sentença, indeferiu o pedido de prorrogação de tratamento multidisciplinar para obesidade mórbida, em regime de semi-internação, sob o fundamento de aplicação da tese fixada pelo STF na ADI nº 7.265. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o precedente do STF na ADI nº 7.265 é aplicável ao caso de insuficiência de rede credenciada; (ii) saber se estão presentes os requisitos para a prorrogação do tratamento custeado pela operadora de saúde. III. Razões de decidir 3. A decisão da ADI nº 7.265 do STF trata da constitucionalidade do rol da ANS, o que não se aplica ao caso, pois a condenação decorre da incapacidade da operadora em oferecer rede credenciada apta ao tratamento específico determinado em sentença. 4. O título executivo estabeleceu que o custeio integral fora da rede deve persistir até que a agravada comprove possuir rede credenciada especializada para o regime de semi-internação, ônus do qual não se desincumbiu. 5. Relatórios médicos atualizados comprovam a necessidade de continuidade da terapia para viabilizar tratamento oncológico e controlar comorbidades graves (insuficiência cardíaca e apneia do sono). 6. O risco de dano é evidente, uma vez que a interrupção do tratamento, que já resultou em perda ponderal significativa, compromete a saúde e a eficácia do tratamento de câncer da agravante. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. É devida a prorrogação de tratamento de saúde fora da rede credenciada, às expensas da operadora, quando esta não comprova a existência de estabelecimentos próprios ou conveniados aptos a cumprir a obrigação fixada em sentença. 2. O precedente do STF na ADI nº 7.265 não se aplica a casos em que a discussão reside na deficiência da rede prestadora, e não na exclusão de cobertura do rol da ANS." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 434. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7.265, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 14.12.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8059142-07.2025.8.05.0000, em que é agravante KATIA CISLENE REIS SANTANA PEREIRA e agravado(s) AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.